Tribunal: TJDFT
Processo: 0734825-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734825-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUPREMA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, JULIANY ALVES DE OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no 0723576-22.2022.8.07.0007, movida em desfavor de SUPREMA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI e outros, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 243739933 da origem): “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor via SISBAJUD para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 187522343, que determinou a suspensão até 22/02/2025 (Cédula de Crédito Bancário - ID 144783266). Intime-se.” Afirma que o indeferimento da medida pleiteada comprometeria o direito de ação, uma vez que, segundo o agravante, “por meio das regras de experiência comum dispostas pelo art. 475 do CPC, é possível aferir que as instituições particulares possuem políticas de compliance no sentido de vedar em qualquer hipótese o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial”. Defende que o decurso temporal é, por si só, justificativa suficiente para a renovação das pesquisas, e que a decisão recorrida violaria os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da efetividade da execução (art. 139, IV, do CPC), e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é possível a renovação de pesquisas de bens por meio dos sistemas BACENJUD (atual SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD, desde que transcorrido tempo razoável desde a última diligência e diante da ausência de efetivo pagamento do débito” (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/10/2011). Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória para autorizar nova pesquisa via SISBAJUD. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio o comprovante de ID 75463763. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator